Tribunal: TJDFT
Processo: 0708223-23.2019.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado apelo por Miguel Archanjo de Aguiar em face da sentença que constituíra de pleno direito título executivo em favor do ora apelado, negada a gratuidade de justiça que postulara ao apelar, fora-lhe assinalado prazo para promover o regular preparo, recolhendo o dobro do equivalente[1]. Com efeito, devidamente intimado[2], o apelante deixara transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido para guarnecer os autos com documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo[3]. Destarte, fora indeferido o benefício postulado diante da ausência de comprovação de sua alegada pobreza jurídica e fora assinalado novo e derradeiro prazo para a realização do preparo em sua forma dobrada, sob pena de não conhecimento do apelo frente ao fenômeno processual da deserção[4]. O agravante, conquanto devidamente intimado, realizara o preparo em sua forma simples[5], e não dobrada, conforme lhe fora determinado. Fica patente, assim, que, conquanto regularmente intimado, o apelante não colacionara os documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, tampouco exibira os comprovantes e as respectivas guias de preparo do apelo que interpusera na forma dobrada do importe originário, em que pese ter atendido o chamado, pois realizara o recolhimento do preparo no importe simples e não sob a forma dobrada. Essas constatações induzem à qualificação da deserção, pois compete ao apelante comprovar sua hipossuficiência de modo a ser agraciado com os benefícios da gratuidade, ou, alternativamente, promover o recolhimento do equivalente na forma dobrada legalmente assinalada. Consoante a disciplina procedimental, deve o apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com o comprovante de preparo, deve ser assegurado ao apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente em dobro, sendo vedado, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo o apelante promovido o preparo na forma dobrada no prazo que lhe fora legalmente assinalado, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, frise-se, a peça recursal irradiara dúvida quanto ao preparo e, posteriormente, não fora feito o recolhimento no importe correspondente ao dobro do originário no prazo legalmente assinalado. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, nem promovida sua consumação na forma dobrada, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do estatuto processual. Esteado nos argumentos alinhados, patenteado que o apelo deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, e abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, não conheço do apelo por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Como corolário, majoro os honorários advocatícios que foram imputados à apelante para 10% (dez por cento) do valor da condenação, porquanto o não conhecimento do apelo implicara a caracterização da sucumbência recursal, atraindo a incidência dos honorários recursais (CPC, art. 85, § 11). Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. I. Brasília-DF, 08 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Despacho ID 29616010. [2] ID 29843276. [3] ID 30127434. [4] ID 30168231. [5] ID 30379192, ID 30379199 e ID 30379202.